Tribunal: TJES
Processo: 0017292-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017292-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHENNISON AMORIM HERZOG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP) – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIÁVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O arbitramento da reprimenda básica em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, mostra-se desproporcional e destituída de fundamentação idônea, uma vez que o Magistrado não a fundamentou em elementos concretos, devendo ser decotada e a pena base reduzida para o mínimo legal.

2. Além da existência de circunstância judicial que lhe é desfavorável, foi empregada grave ameaça à pessoa na prática delitiva, de modo que não estão presentes os requisitos do art. 44, do CP.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017292-54.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DHENNISON AMORIM HERZOG
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, ao fixar a pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesou a circunstância judicial da
culpabilidade
, justificando-a em elementos genéricos, senão vejamos:

[...] em relação a culpabilidade, vejo que o acusado não agiu com dolo que extrapolou os limites da norma penal, entretanto, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam grande intranquilidade no meio social. [...]

Desse modo, o arbitramento da reprimenda básica em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, mostra-se desproporcional e destituída de fundamentação idônea, uma vez que o Magistrado não a fundamentou em elementos concretos, de modo que decoto o aumento e reduzo a pena base para 4 (quatro) anos de reclusão.

Embora presente a atenuante da confissão espontânea,
mantenho
a sanção intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, ante a vedação da Súmula nº 231, do c. STJ e, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena, a torno definitiva.

No que se refere ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direito, razão não assiste ao apelante.

Na hipótese, foi empregada grave ameaça à pessoa na prática delitiva, de modo que não estão presentes os requisitos do art. 44, do CP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena base para 4 (quatro) anos de reclusão, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.